Tribunal: TJDFT
Processo: 0018806-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018806-55.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: FABIANA DE SOUZA MOLINARO, LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS AVELAR, RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS AVELAR, RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS AVELAR, VITOR RODRIGUES DOS SANTOS AVELAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CIRURGIA REGULARMENTE PRESCRITA. FRUSTRAÇÃO DO TRATAMENTO. DANO MORAL CAUSADOS AOS FAMILIARES DO PACIENTE QUE VEM A FALECER. VALOR DA COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I. De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância prestigia os princípios da isonomia e da segurança jurídica, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão. II. Longe de traduzir cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é uma exigência legal quando o cenário do litígio descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato. III. Se o contrato contempla a cobertura da cirurgia prescrita para o paciente, não se pode consentir na exclusão dos materiais considerados adequados e indispensáveis pelos médicos que o assistem. IV. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o grave abalo psíquico e emocional infligido aos familiares pela operadora do plano de saúde que frustra a realização da cirurgia que podia trazer alguma melhora e aumentar a expectativa de vida do paciente. V. Deve ser mantida a compensação do dano moral arbitrada segundo as particularidades do caso concreto e à luz do princípio da razoabilidade. VI. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a insuficiência de provas de conduta ou ato ilícito a ensejar indenização por danos morais; b) artigo 944 do Código Civil, por entender que não foram observados os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do montante indenizatório. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas Angela Oliveira Baleeiro, OAB/DF 23.353, e Priscila Ma M. Nova da Costa, OAB/DF 34.804. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1615546/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome das advogadas Angela Oliveira Baleeiro, OAB/DF 23.353, e Priscila Ma M. Nova da Costa, OAB/DF 34.804. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004